Tribunal: STF
Processo: HC 251824
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO A SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA ABERTURA DA CARTA (ART. 10, INC. III, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.538, DE 1978). REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.133.956/PR (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 56 dias-multa, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 289, § 1º (moeda falsa), do Código Penal (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento, em parte, à apelação defensiva, para reduzir a pena do paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão e 29 dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto (e-docs. 3 e 4). 



    4. Interposto recurso especial no STJ, o Ministro Relator negou-lhe provimento (e-doc. 5). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ausência de fundamentação idônea para a condenação. Afirma que a sentença teria sido fundamentada em prova ilícita, decorrente da violação do sigilo da correspondência. Alega a inexistência de fundada suspeita para a medida. Aduz que não foram apontados os indícios que levaram a considerar a correspondência suspeita. 



    6. Busca o reconhecimento da ilicitude da prova, com a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O art. 5º, inc. XII, da CRFB preconiza ser inviolável o sigilo da correspondência, salvo diante de ordem judicial ou nas hipóteses legais. A regra, consoante se extrai do Texto Constitucional, está em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. X).



    8. Por sua vez, na Lei nº 6.538, de 1978, na qual dispõe sobre os serviços postais, estabeleceram-se hipóteses que não constituem violação a sigilo de correspondência. Eis o teor do dispositivo: 



     



    “Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta:



    I - endereçada a homônimo, no mesmo endereço;



    II - que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos;



    III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos;



    IV - que deva ser inutilizada, na forma prevista em regulamento, em virtude de impossibilidade de sua entrega e restituição.



    Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do destinatário.” (grifos nossos).



     



    9. Verifica-se, desse modo, que uma das hipóteses em que não constitui violação a sigilo da correspondência é a presença de indícios de que a carta contenha objeto proibido, seguindo-se a abertura na presença do destinatário. Seria esse o caso em análise. 



    10. Na espécie, o Juízo de origem assentou que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas, bem como a inexistência de violação ao sigilo da correspondência. Destacou ter ocorrido hipótese legal acima. Convém transcrever trechos do pronunciamento:



    “(...) A materialidade do delito descrito na denúncia restou comprovada pelos documentos que integram o Inquérito Policial n.º 50596404020234047000, especialmente pelos seguintes: 



    a) Auto de Prisão em Flagrante (processo 5059640-40.2023.4.04.7000/PR, evento 1, P_FLAGRANTE1); 



    b) Termo de Apreensão nº 3308609/202 (evento 1, P_FLAGRANTE1, p.9 a 12); 



    c) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) n.º 1432/2023-SETEC/SR/PF/PR (evento 27, REL_FINAL_IPL1, pp. 9/15). 



    O laudo mencionado constatou a falsidade de 11 cédulas com estampa de R$ 100,00 (cem reais) submetidas a exame, destacando a sua aptidão para enganar terceiros e afastando a hipótese alegada pela defesa de falsificação grosseira. 



    Com efeito, apesar de não conterem os elementos de segurança de uma cédula autêntica, as cédulas examinadas apresentam artifícios que tentam imitar alguns desses elementos, como a simulação da marca d’água, do fio de segurança, apresentam dimensões e aspectos semelhantes aos de cédulas autênticas. Segundo a perícia, não podem, portanto, ser consideradas falsificações grosseiras, conforme alega a defesa. 



    Destaco que o simples fato de os policiais federais terem identificado a falsidade das cédulas não retira o potencial lesivo do objeto, uma vez que o caráter não grosseiro da falsificação foi aferido por perícia. Além do mais, segundo o depoimento da testemunha LUIZ FERNANDO CRUZ BARRAZA, a falsificação das cédulas era de "boa qualidade", sendo que observou a falsidade pela numeração repetida das cédulas, o que indica o falso. 



    A testemunha CICERO ASEVEDO DE SOUZA afirmou, em juízo, que suspeitou da falsidade das cédulas pela experiência que tem como policial, e pela numeração repetida das cédulas, além disso, pelo fato de que não é permitido enviar dinheiro em espécie pelos Correios. Aduziu que evitam manusear as cédulas para não prejudicar eventual perícia, motivo pelo qual não verificou a textura das notas. Acrescentou que abordaram o réu após ele ter recebido a correspondência, e indagaram sobre o que teria no envelope, o qual, a princípio, disse não saber, mas após confessou que se tratavam de cédulas falsas. Esclareceu que o envelope foi aberto na presença do réu, no interior da agência dos Correios, no momento em que JONAS se dirigia à porta de saída. 



    Nesse diapasão, restou comprovado, pelo depoimento das testemunhas e pela perícia, que as cédulas eram falsas e que a falsificação não era grosseira, sendo apta a enganar o homem médio, configurando-se, de forma inequívoca, a materialidade do crime de uso de moeda falsa narrado na denúncia. Ademais, não se pode desconsiderar a confissão espontânea do acusado em juízo quanto ao crime cometido. 



    Diante dessas considerações fica afastada a tese defensiva de que o fato seria atípico em razão da ocorrência de crime impossível. 



    Quanto à tese da defesa, de que não estaria configurada a "fundada suspeita" e de que o procedimento dos Correios teria sido ilegal não merece prosperar. 



    Consta do inquérito policial que os policias federais lotados na DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/PR foram alertados pela Coordenação Geral de Polícia Fazendária acerca da possibilidade de conteúdo ilegal na referida encomenda (evento 1, P_FLAGRANTE1 página 13). 



    Destaco que as hipóteses legais de acesso ao conteúdo da correspondência, com a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo estão previstas no art. 10 da Lei 6.538/1978, que elenca os casos em que a abertura de carta não viola o sigilo de correspondência:



     (...)



    O STF, em Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. 



    Do depoimento dos policiais federais em juízo, verifica-se que a situação flagrancial é válida porque a (sic) abertura do envelope contendo as cédulas falsas deu-se na agência dos Correios, na presença do réu, destinatário da encomenda. Não há nulidade a ser reconhecida, eis que a prova foi obtida com observância das hipóteses legais, na presença do destinatário. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 



    Na hipótese dos autos houve suspeita, pelos Correios, acerca do conteúdo da correspondência, sendo tal situação reportada à Policial Federal, tratando-se apenas de espera da situação de flagrância pelas autoridades, uma vez que a atividade policial foi apenas de alerta, procurando colher o acusado no momento em que este recebeu as cédulas falsas na Agência dos Correios.



    2.2. Autoria 



    A autoria delitiva é certa e recai sobre a pessoa do acusado JONAS ALBERTO DOS SANTOS, encontrando-se confirmada, a princípio, por suas próprias declarações em sede policial e em Juízo (p.5 do evento 1, P_FLAGRANTE1 e evento 52, VIDEO2). O réu confessou a autoria dos fatos ao ser flagrado em posse de envelope contendo 11 cédulas falsas, assumindo ter realizado a compra das cédulas pela internet, pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), com pagamento via PIX. 



    A confissão do réu foi corroborada pelo depoimento dos policiais federais, inquiridos como testemunhas, que afirmaram que a correspondência contendo as cédulas falsas estava destinada ao réu, que compareceu presencialmente à agência dos Correios localizada no município de Campo Largo/PR, à Rua Benedito Soares Pinto, 2180, retirou a encomenda, e no momento em que se dirigia à saída, realizaram a abordagem, abrindo a correspondência na presença do acusado, que em momento algum se opôs ao procedimento, tendo, inclusive, confessado que adquiriu as cédulas falsas pela internet. 



    A validade dos depoimentos prestados por policiais, importa lembrar, encontra amplo respaldo na jurisprudência do TRF da 4ª Região, segundo a qual somente não devem ser levados em conta quando demonstrado que "não encontram suporte, nem se harmonizam com outras provas idôneas" (ACR 2006.70.04.001301-0, Oitava Turma, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, D.E. 25.03.2010), o que não é o caso dos autos. 



    A certidão de antecedentes criminais do réu deixa claro que JONAS ALBERTO DOS SANTOS não é pessoa ingênua em práticas criminosas ( evento 3, CERTANTCRIM1). 



    Com efeito, o forte conjunto de provas trazidas aos autos é suficiente para demonstrar a existência do delito. Nesse sentido: (...) ” (e-doc. 2, p. 2-4; grifos nossos).



    11. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional Federal, que assentou a idoneidade da fundamentação da condenação. Eis a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO SIGILO CORRESPONDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. REGIME ALTERADO PARA SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. AFASTADA. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. A prova obtida mediante abertura da correspondência é lícita, porque havia fundados indícios da prática de atividade ilícita e foram formalizadas as providências adotadas. Afastada preliminar de violação do sigilo da correspondência. 



    2. Não há que se falar em falsificação grosseira, pois a prova técnica ratificou a boa qualidade das notas espúrias, aptas a enganar terceiros. Policiais e comerciantes têm maior experiência com a verificação de cédulas, não se enquadrando, portanto, no conceito de homem médio para tais efeitos. Afastada a alegação de falsificação grosseira e crime impossível. 



    3. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do agente, bem como em se tratando de fato típico, ilícito e culpável, mantida a condenação. 



    4. Não se admite a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e da reincidência. Precedentes. Afastada a valoração negativa da culpabilidade. 



    5. Pena reduzida para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 29 dias-multa. Mantido o valor de cada dia-multa. 



    6. Alterado regime para semiaberto, afastada a substituição por restritivas de direito e mantida a prisão preventiva. 



    7. Apelação criminal parcialmente provida para reduzir a pena e, de ofício, alterado o regime inicial de cumprimento para semiaberto.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    12. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que “a abertura de correspondência postal na presença do destinatário e com base em indícios de atividade ilícita não configura violação de sigilo de correspondência” (e-doc. 7).



    13. Nesse contexto, não há que se falar em violação ao sigilo da correspondência, diante da existência de indícios de atividade ilícita, bem como da observância dos requisitos exigidos pela Lei nº 6.538, de 1978. Desse modo, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em conformidade com a jurisprudência do STF, em especial, com o item 2 da tese fixada no julgamento do RE nº 1.116.949/PR (Tema nº 1.041 do ementário da Repercussão Geral). Veja-se:



    “Tese



    (1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; 



    (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial.”



    14. Em decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Flávio Dino, confirmada pela Primeira Turma no julgamento do HC nº 25.229-AgR/ES, na Sessão Virtual realizada entre 14 e 21/02/2025, deixou-se de reconhecer nulidade em situação semelhante. No mesmo sentido, afastando ilegalidade manifesta na abertura de encomenda postal, decidiu a e. Ministra Cármen Lúcia no HC nº 233.817/SP (j. 22/10/2023, p. 31/10/2023).



    15. Registro que dissentir do entendimento firmado, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator